Tribunal: TCU
Processo: 005.873/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4318/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Wilson de Barros Cantero e a Neimar Gardenal, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.4 do Acórdão 2034/2017-TCU-Primeira Câmara , e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.873/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.903/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Neimar Gardenal (XXX.673.098-XX); Wilson de Barros Cantero (XXX.358.101-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42) 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS), representando José Carlos Dorsa Vieira Pontes; Nelson da Costa Araújo Filho (3.512/OAB-MS) e outros, representando Neimar Gardenal e Wilson de Barros Cantero. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Wilson de Barros Cantero (XXX.358.101-XX), em virtude do recolhimento a maior da multa a ele aplicada pelo Acórdão 2034/2017-TCU-Primeira Câmara ; 1.9.2. Nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar, na ata da Sessão ordem à Seproc no sentido que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014, com vistas à restituição dos valores pagos a maior por Wilson de Barros Cantero.